Tribunal: TJMT
Processo: 0037561-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL– ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA MINORAR QUANTO INDENIZATORIO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.
2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Visto etc,
Embargos de declaração interpostos por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, contra acordão proferido pela Segunda Câmara Cível, que proveu parcialmente o recurso de apelação proposto pelo ora embargante em desfavor de JOSE CAMPOS, apenas para minorar o quantum indenizatório, conforme transcrição abaixo:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE revisional de debito – FATURAMENTO DE ÁGUA - FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Na origem a empresa AGUAS CUIABA S.A. afirmou que o aumento questionado ocorreu em razão de vistorias que constatam a existência de duas residências no mesmo imóvel.
II – Entretanto, já na fase recursal, a empresa inova afirmando que o consumo reflete o consumo registrado no hidrômetro, deixando de combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, nos termos do art. 1016, II, do CPC.
III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.
IV. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorados para R$ 4.000,00 (três mil reais).
Insatisfeita com o resultado do Recurso de Apelação, a empresa AGUAS CUIABA S.A apresentou o presente Embargos de Declaração (id. 76875490), aduzindo: (i) que houve equivoco no julgamento do Recurso de Apelação; (ii) que o Acordão minorou o quantum indenizatório; (iii) entretanto, deixou alterar a base de incidência dos honorários advocatícios, ou seja, deixou de fixa-los com base no valor da condenação.
Apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem,
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o Recurso de Apelação não fez qualquer questionamento quanto aos honorários advocatícios.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever na integra os requerimentos efetuados no Recurso de Apelação (id. 66816973 - Pág. 7):
'Ex positis, requer a Apelante seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido para o fim de reformar in totum a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais.'
Dessa forma, após analise, o Recurso de Apelação foi julgado da seguinte forma:
“Na origem, o autor afirmou que sempre pagou fatura de consumo mínimo, no valor de R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos).
Entretanto, a partir de 2016 passou a receber faturas abusivas no valor de R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos).
Por tais motivos, requereu o refaturamento do seu consumo, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.
Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante arguiu NÃO SER NECESSARIO A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, destacando a licitude das cobranças.
Destacou ter realizado inspeção no imóvel contatando a existência de duas economias, razão pela qual, entende não haver ilícito na cobrança efetuada.
Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, nos seguintes termos:
Assim, embora haja previsão no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, verifica-se a ilegalidade da cobrança que ao invés de emitir fatura de acordo com o consumo registrado no hidrômetro, quando se tratar de condomínios, efetuou a multiplicação prevista no art. 73, do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.
(...)
O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor JOSÉ CAMPOS em desfavor de CAB - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE ÁGUA E ESGOTO para fim de confirmar a tutela de fls. 39/41 e:
(i) DECLARAR a nulidade das faturas de fl. contestada nos autos, referente aos meses 07/2016 e 08/2016;
(ii) DETERMINAR a cobrança do valor correspondente consumo mínimo, limitado a 10m3, para o mês 07/2016 e subsequentes;
(iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
CONDENO a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).
Inconformada com a sentença de piso, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 66816973), requerendo a reforma da sentença, afirmando que; (i) houve a comprovação da cobrança, haja vista que o consumo foi aferido através de leitura do hidrômetro; (ii) não se constatou irregularidade no equipamento de medição; (iii) por fim, (iv) Alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.
Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da ação.
(...)
Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatóris específico destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devem ser minorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos juros de mora a partir da citação, e com correção montaria (INPC, a partir do arbitramento pelo Tribunal.
(...)
Com esses fundamentos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum indenizatório, nos termos da fundamentação acima.
É como voto.'
Dessa forma, é evidente que não existe omissão no julgamento do Recurso.
Friso que a insatisfação com relação aos honorários advocatícios deve ser atacada em recurso próprio.
Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =